Tribunal: STF
Processo: HC 207979
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Receptação (art. 180 do Código Penal). 3. Reconhecimento do princípio da insignificância. Matéria não apreciada pelas instâncias antecedentes. 4. Abrandamento de regime. Impossibilidade. Circunstâncias judiciais valoradas negativamente. Réu reincidente. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.